Tribunal: TJDFT
Processo: 0709403-51.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709403-51.2022.8.07.0020 RECORRENTE: ANDRÉ VINÍCIUS MENDES RIBEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO MINISTERIAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. Evidenciado que o silêncio da vítima em Juízo foi motivado pela sua reconciliação com o acusado e a tentativa de afastar a responsabilidade penal de seu companheiro, deve-se prestigiar a versão apresentada na delegacia, em detrimento à retratação judicial, haja vista a existência de elementos probatórios que sustentam a tese original. A materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal e ameaça restaram robustamente comprovadas pelo depoimento das testemunhas e da vítima, bem como pelos Laudos Periciais. O recorrente alega violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, 129, § 13, e 147, ambos do Código Penal, sustentando não haver provas suficientes para a condenação pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao apontado vilipêndio aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, 129, § 13, e 147, ambos do Código Penal, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso, as elementares dos crimes de lesão corporal e ameaça restaram plenamente caracterizadas, tendo as provas produzidas evidenciado que o apelado, no dia dos fatos, agrediu a vítima por diversas vezes e a ameaçou de morte utilizando-se de um canivete. Observa-se, nesse sentido, que as declarações prestadas pela vítima com relação aos golpes sofridos foram confirmadas pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito no 18.458/22 (ID 50921881). (...) No caso concreto, os depoimentos da vítima e testemunhas prestados na fase extrajudicial são firmes e coerentes, não apresentam contradição e não foram refutados ou questionados durante a fase judicial. Ademais, a vítima, em que pese ter se mantido em silêncio em Juízo, não contradisse os fatos por ela previamente narrados. Por fim, os Laudos Periciais, provas irrepetíveis, que podem ser utilizadas para fundamentar o decreto condenatório, nos termos do artigo 155, do Código de Processo Penal, confirmam os relatos prestados pela ofendida de que o réu, no dia dos fatos, em razão da condição do sexo feminino, ofendeu a integridade corporal da vítima e a ameaçou de mal injusto e grave. Por conseguinte, afigura-se inviável a absolvição do réu, não havendo espaço para a aplicação do princípio do in dubio pro reo.” (ID 53562286) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020